Tribunal: STF
Processo: AP 1571
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado encaminhado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a MARCOS VINICIUS DO AMARAL SANTOS (petição STF nº 3.633/2024).



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando violações da zona de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 19/12/2023. 



    A Defesa apresentou as justificativas (eDoc. 29):



    “Foi juntado nas peças nº 22 e 23, manifestação da 3º Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, informando violação do investigado conforme o documento juntado. 



    A respeito dessa situação, o acusado atualmente trabalha como autônomo realizando serviço de higienização de estofados. E no dia da violação ele começou a realizar um serviço para cliente e não teve como terminar o serviço antes do horário estipulado para estar em casa. Segue print da conversa com a cliente confirmando o fechamento do serviço. 



    Além disso, o investigado mudou seu número de celular e já informou junto ao CECOP e acredita que ainda não mudaram seu número.



    O acusado para manter sua subsistência e de sua família está trabalhando como pode e no dia da violação não podia deixar o seu serviço pela metade. E além disso, está cumprindo as cautelares determinada por esse juízo.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar: “no dia 19/12/2023 às 19h05min o (a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até 19/12/2023 às 19h29min”.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, como justificado pela defesa, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de condutas. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, com cópia da presente decisão.



    Diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República noticiando a recusa do denunciado em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (petição STF nº 10735/2024), determino o levantamento do sobrestamento da presente ação penal. 



    Ciência à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente